Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-16.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso: 1000912-16.2021.8.11.9005
Impetrante(s): DIOGO FREDERICO DA SILVA NASCIMENTO
Impetrado(s): JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
Vistos etc.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Diogo Frederico da Silva Nascimento contra ato coator praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que recebeu o recurso interposto pelo Município de Rondonópolis-MT nos efeitos devolutivo e suspensivo sem qualquer fundamentação para tanto, violando o comando previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
Sustenta o impetrante que ajuizou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT o processo no 1005555-57.2021.8.11.0003, no qual foi deferido o pedido liminar e, após regular instrução do feito, sobreveio sentença acolhendo o pedido inicial, determinando que o ente público demandado lhe forneça 40 sessões de fisioterapia motora global e 60 sessões de fisioterapia motora com interação sensorial e reabilitação, confirmando a medida liminar concedida nos autos.
Assevera que, irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso inominado, que foi recebido no duplo efeito – devolutivo e suspensivo – pelo Juízo a quo.
Aduz, ainda, que não há qualquer prejuízo irreparável ao ente municipal que respalde o recebimento de seu recurso no efeito suspensivo, sendo que a decisão impugnada viola o direito líquido e certo do impetrante de dar prosseguimento ao cumprimento provisório da sentença, ficando impossibilitado de obter o tratamento indispensável à sua boa qualidade de vida, conforme recomendação médica.
Ao final, requer, liminarmente, o afastamento do efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis-MT até a apreciação definitiva do presente mandamus.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para que seja afastado o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis até a apreciação definitiva do presente mandamus.
Pois bem. Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso vertente, os documentos anexados nos autos de origem demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.
Isso porque, observa-se que o impetrante figura como autor no processo de origem, que move em face do Município de Rondonópolis, em que foi deferida a medida de urgência pleiteada para determinar que o ente municipal, “independentemente de óbices burocráticos, providencie o tratamento prescrito pelo médico, qual seja 40 sessões de FISIOTERAPIA MOTORA GLOBAL e 60 sessões de FISIOTERAPIA MOTORA COM INTERAÇÃO SENSORIAL E REABLITAÇÃO, pelo período necessário ao tratamento do requerente, em favor do paciente DIOGO FREDERICO DA SILVA NASCIMENTO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma ao paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera.”
Essa decisão provisória foi confirmada por sentença de mérito, que julgou procedente o pedido do autor, determinando que o reclamado providencie o tratamento prescrito pelo médico.
Ao apreciar o respectivo recurso inominado manejado pelo Município de Rondonópolis, a autoridade coatora, quando do juízo de admissibilidade do recurso, recebeu-o nos efeitos devolutivo e suspensivo.
O artigo 43 da Lei no 9.099/95 impõe como regra no sistema dos Juizados Especiais o recebimento do recurso inominado contra sentença somente no efeito devolutivo: “O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”.
No caso em apreço, foi deferida liminar, confirmada por sentença, cujo objeto decisório é a obrigação do município demandado em fornecer 40 sessões de FISIOTERAPIA MOTORA GLOBAL e 60 sessões de FISIOTERAPIA MOTORA COM INTERAÇÃO SENSORIAL E REABLITAÇÃO, pelo período necessário ao tratamento do requerente, ora impetrante.
Logo, se a ação foi julgada procedente, e a liminar confirmada, não há se falar em dano irreparável ao município, que interpôs o recurso, mas à parte recorrida, que vai sofrer com a longa demora até ver efetivada a decisão que lhe foi favorável. Portanto, o dano maior, decorrente da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é do recorrido (Diogo Frederico da Silva Nascimento), e não do recorrente (Município de Rondonópolis-MT).
Nesta toada, caberia ao Juízo coator demonstrar e fundamentar sua decisão quanto à suspensividade do recurso, ato processual de excepcionalidade, já que a regra, como visto, limita-se à atribuição apenas do efeito devolutivo. Contudo, vislumbra-se a inexistência dessa fundamentação, vejamos:
“Considerando que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar danos irreparáveis as partes, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.
Verifico que a contrarrazões apresentada se encontra tempestiva.
Assim, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.”.
A ausência de fundamentação das decisões judiciais resulta em sua nulidade, a teor do disposto no art. 489, § 1o, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal. A propósito, essa é a advertência da doutrina processual:
“A ausência de fundamentação implica a invalidade da decisão (art. 93, IX, CF). Mas a decisão não é inválida apenas quando lhe falta motivação - aliás, é bem difícil que uma decisão esteja completamente desprovida de fundamentação. A fundamentação inútil ou deficiente, assim entendida aquela que, embora existente, não é capaz de justificar racionalmente a decisão, também vicia o ato decisório.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Processo Civil. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 326)
No mesmo sentido, a jurisprudência:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PARCELAS EM ATRASO - INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. (...) 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95. 10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
(TJDFT, Acórdão 1313923, 07061299220208070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 11/2/2021)
Certo é que os Juizados Especiais se orientam pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, todavia, a decisão de atribuição de efeito suspensivo carrega carga decisória que pode causar dano às partes, portanto, a fundamentação da decisão judicial dever ser observada.
Assim, nesta fase de cognição sumária, vislumbro prejuízo ao impetrante, ante ao efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto pelo ente municipal, o que pode agravar seu estado de saúde, uma vez que os efeitos da sentença foram postergados para após o trânsito em julgado. Ocorre, aqui, o dano in reverso.
Diante do breve exposto e sob cognição não exauriente, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO o pedido de liminar pleiteado, para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis-MT nos autos no 1005555-57.2021.8.11.0003, até a apreciação definitiva do presente mandamus.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte, para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator